Tribunal: STF
Processo: AI 162421
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        DÉBITO RURAL: CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ARTS. 5º, INCISOS II E
XXXVI, E 192, § 3º , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (SÚMULAS 282 E
356). CLÁUSULA CONTRATUAL (SÚMULA 454). ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem o da ora agravada, que negou
seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o que sustenta é que o acórdão
recorrido ofendeu o disposto no art. 5º, incisos II e XXXVI,
da Constituição Federal (princípio da legalidade e do ato
jurídico perfeito).
3.      Sucede que tais temas não chegaram a ser por
este focalizados, o que já inviabiliza o Recurso
Extraordinário, à falta de prequestionamento (Súmulas nºs
282 e 356).
4.      Não procedem as alegações da agravante,
concernentes a decisões do Supremo Tribunal Federal, em
Ações Diretas de Inconstitucionalidade, pois ali se tratava
de Lei que pretendeu, com a adoção da T.R., para efeito de
correção monetária, atingir contratos celebrados
anteriormente a ela. E isso é que não foi permitido pela
Corte.
        No caso, porém, o contrato é posterior e há,
segundo o acórdão, cláusula expressa, prevendo a aplicação
da T.R., como índice de correção monetária.
        E interpretação de cláusula contratual não pode
ser revista por esta Corte em Recurso Extraordinário (Súmula
454).
5.      No que concerne ao § 3º do art. 192 da
Constituição Federal, o tema não foi suscitado no R.E.
6.      Por fim, a matéria infraconstitucional suscitada
no Agravo também escapa ao reexame do Supremo Tribunal
Federal (art. 102, III, da Constituição Federal).
7.      Agravo improvido.